Tribunal: STF
Processo: HC 211136
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL — MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO . 



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma desproveu agravo regimental no AREsp nº 1.736.726/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano de reclusão, em regime aberto, ante a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II ( tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada), do Código Penal. 



    3. A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao prover parcialmente apelação do Ministério Público, reconheceu a consumação do crime, redimensionando a pena para 2 anos de reclusão, fixou o regime inicial semiaberto e afastou a substituição da pena por restritiva de direitos. Recurso especial inadmitido.



    4. A decisão proferida pelo STJ no AResp nº 1736.726 transitou em julgado em 1º de dezembro de 2021.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam não ter sido levado em conta o período em que o paciente ficou preso preventivamente (8 meses), para fins de detração da pena. Aduzem a ausência de provas a demonstrarem o cabimento das qualificadoras. Arguem indevida a valoração desfavorável dos antecedentes,  uma vez que foi considerada condenação anterior atinente a fato cuja pena foi extinta há mais de 5 anos. Sustentam o cabimento do regime de cumprimento aberto.



    6. Requerem, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão, o restabelecimento da conclusão no sentido da não consumação do delito, o afastamento das qualificadoras e o estabelecimento do regime inicial aberto. Buscam, no mérito, a confirmação das providências.



    É o relatório. Decido.



    7. Este habeas corpus foi formalizado em 10 de janeiro do presente ano, ou seja, após o trânsito em julgado do título condenatório, ocorrido em 1º de dezembro de 2021. O Supremo consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Nesse sentido: RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018.



    8. Há mais: as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, apontado como órgão coator. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019.



    9. Além disso, ressalto que a análise das peças que instruem o habeas corpus não demonstram teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    10. De início, quanto à possibilidade de valoração negativa dos antecedentes utilizando-se de condenação cuja pena se extinguiu há mais de 5 anos, o Supremo, apreciando o Tema 150 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Plenário, relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 18/08/2020 ).



     



    11. Em relação ao regime de cumprimento, o Tribunal de Justiça fixou o semiaberto, tendo em conta existência de circunstâncias judiciais negativas. Atuou em conformidade com normas de regência, art. 33, parágrafos 2º e 3º, do CP.



    12. Ao afastar a tentativa, consignou o Tribunal de Justiça:



    [...]



    Resguardada a convicção do d. Magistrado, não há que se falar em tentativa, porquanto a consumação do crime de furto ocorre com a simples retirada da res furtiva da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve período, não importando se o agente teve ou não a posse tranquila. In casu, o réu foi encontrado na posse de R$ 1.570,00 em notas falsas e dois molhos de chaves.



    [...]



    13. Ao contrário do que alegado pelo impetrante, houve consumação do furto. Esta Corte entende que, para a consumação desse delito, exige-se apenas a inversão da posse do bem, mostrando-se irrelevante a manutenção de posse mansa e pacífica (HC 114.329/RS, relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 1/10/2013; HC 135.674/PE, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Tuma, julgado em 27/9/2016).



    14. Com relação à consideração do período no qual permaneceu custodiado, observem ser providência a ser levada em consideração pelo Juízo da Execução, conforme o previsto no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/1984. 



    15. No tocante às qualificadoras, o Juízo, na sentença condenatória, assentou-as adequadas, levando em conta confissão do acusado, laudo pericial e prova oral colhidos. Não prospera a articulação do impetrante.



    16. Ademais, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame profundo de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado por ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator